Tribunal: TJES
Processo: 5003206-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003206-94.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO NO TEMPO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. A embargante alega omissão no julgado quanto à definição dos índices de correção monetária e de juros moratórios, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes sobre a condenação, considerando a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não especificou os índices de atualização monetária e de juros moratórios, apesar de a sentença de primeiro grau ter determinado sua incidência, o que caracteriza omissão sanável.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios.

Nos termos do art. 5º, II, da referida lei, suas disposições produzem efeitos apenas a partir de 30/08/2024, sem retroatividade.

Considerando que o desembolso pela seguradora ocorreu em 22/07/2021, incidem até 30/08/2024 o índice oficial da CGJ-ES para a correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês; a partir da vigência da nova lei, aplicam-se o IPCA como correção monetária e a Selic deduzido o IPCA como juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto aos consectários legais deve ser suprida por meio de embargos de declaração.

Até 30/08/2024, aplica-se o índice oficial da CGJ-ES como correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês sobre a condenação.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 14.905/2024, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 43 e nº 54.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5003206-94.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
O
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:

DES. F
Á
BIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em razão do acórdão (id. 10676545) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado, majorando os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 11131843) aduz a embargante, em suma, a existência de omissão no aresto quanto aos consectários legais da condenação, mormente considerando a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil.

Sustenta, assim, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA como taxa de juros.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro que, de fato, não foram fixados no acórdão embargado os índices de juros e de correção monetária incidentes sobre a condenação, embora a sentença de primeiro grau tenha determinado sua incidência, devendo ser, pois, sanada a dita omissão.

Veja-se a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 786 do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

2.
As provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (ii) relatórios técnicos; (iii) desembolso em favor do segurado; (iv) orçamentos.

3.
A seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede.

4.
Não há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas.

5.
As citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

6.
Apelação conhecida e desprovida.”

Acerca do tema, ressalte-se ter a Lei nº 14.905/24 promovido substancial alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao preceituar que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.
In verbis
:

“Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

‘Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§
1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. [...]’”

Ocorre que a aludida lei produziu efeitos 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, ocorrida em
01/07/
2024
, consoante disposto em seu art. 5º, inciso II.

Assim, considerando que a sentença de primeiro grau determinou que a atualização monetária e os juros de mora são devidos a partir da data do efetivo desembolso do valor pela seguradora (
22/07/2021
), mister a aplicação do índice oficial da CGJ-ES para a correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês até a vigência da nova lei, cujos termos incidirão a partir de então.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. OMISSÃO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, sem especificar os índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre a verba honorária sucumbencial. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, requerendo a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da Selic-IPCA para os juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à definição dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre os honorários sucumbenciais, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/24. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais na decisão embargada, sendo caracterizada a omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre questões relevantes suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. 4. O acórdão embargado apresenta omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre a verba honorária, uma vez que não definiu os índices de correção monetária e de juros moratórios, mesmo após o reconhecimento da sucumbência recíproca.
5. A Lei nº 14.905/24 estabelece que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios. Contudo, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba (sentença), sendo aplicável o índice oficial da CGJ-ES até a vigência da nova lei. 6. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.
7. A base de cálculo para os honorários sucumbenciais corresponde ao valor atualizado da causa no momento da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, pelo índice oficial da CGJ-ES, e, após a vigência da referida lei, pelo IPCA. 2. Os juros moratórios incidem pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.905/24; Código Civil, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica a precedentes. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Número: 5001496-79.2023.8.08.0064; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Feb/2025, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)